Tribunal: TJES
Processo: 0005642-48.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005642-48.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EDUARDO FERREIRA DE SOUZA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005642-48.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDUARDO FERREIRA DE SOUZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por encontrar-se irresignado com a respeitável sentença proferida pel
a
ilustre Ju
íza
de Direito da
4
ª Vara
C
riminal de Vitória
, que absolveu
o
ré
u

EDUARDO FERREIRA DE SOUZA

como incurso nas sanções do artigo 155, do Código Penal
, aplicando ao caso o princípio da insignificância,
nos termos do artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal
.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 18 de março de 2021, o denunciado, acima qualificado, subtraiu para si da Farmácia Saúde Farmes,
05 (cinco) unidades de shampoo Seda Cachos, no valor de R$7,90 (sete reais e noventa centavos cada); e 01 (uma) unidade de condicionador Seda Cachos, no valor de R$8,90 (oito reais e noventa centavos); totalizando o valor de R$48,40 (quarenta e oito reais e quarenta centavos).

Em suas razões recursais, o representante do Ministério Público objetiva a reforma da r. sentença que absolveu o apelado da prática do crime de furto, com base no denominado princípio da insignificância, para que seja condenado nos termos da peça de ingresso.

A defesa apresentou as contrarrazões recursais, requerendo, em síntese, a integral manutenção da sentença ora hostilizada, em seus exatos termos.

A
douta Procuradoria de Justiça,
por meio do
parecer da lavra d
a ilustre Procuradora E
dwiges Dias
, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o princípio da insignificância, embora não tenha amparo legal, possui natureza jurídica de causa supralegal de exclusão da tipicidade penal da conduta e decorre dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, agregando conteúdo valorativo às normas penais incriminadoras, permitindo ao julgador excluir de suas incidências aquelas condutas de importância ínfima para o Direito Penal.

O professor
Fernando Capez
, em sua obra Curso de Direito Penal,
volume 2, parte especial-
1
1
. ed.
São Paulo: Saraiva, 2011,

fl. 446
,
sobre o tema
, traz a baila os seguintes ensinamentos doutrinários:

“
(...) Somente a coisa de valor ínfimo autoriza a incidência do princípio da insignificância, o qual acarreta atipicidade da conduta. (...)”
.

Nesta seara, saliento que a jurisprudência pátria já pacificou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância somente é possível quando restarem configurados quatro (04) requisitos, ou seja, a mínima ofensividade da conduta do agente, a inexistência de periculosidade
, a reprovabilidade diminuta do comportamento, e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Assim, as condutas que se
adéquam

aos requisitos supracitados
, devem ser consideradas inexpressivas, razão pela qual restariam afastadas do campo da reprovabilidade penal, excluindo-se, deste modo, a incidência da norma penal incriminadora.

Examinando o caderno processual observo que, os requisitos autorizadores para aplicação do princípio da insignificância
foram
devidamente preenchidos,
no caso dos autos,
e mesmo ciente de que o réu responde a outras ações penais, os autos apontam que trata-se de um morador de rua viciado em entorpecentes,

Assim, como bem destacou a proba magistrada Drª. Gisele Souza de Oliveira,
“o que se tem nos autos é exatamente a situação de um cidadão, viciado em drogas, que tentou subtrair 05 (cinco) shampoos e 01 (um) condicionador (...)
e sob este ângulo, tenho que a reincidência não pode impedir a aplicação do princípio em tela.

N
este sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RES FURTIVAE (PLACA DE TRÂNSITO AVALIADA EM R$150,00). REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA (VALOR DOS OBJETOS FURTADOS, RESTITUÍDOS À VÍTIMA). 1. Especificamente acerca dos antecedentes, a orientação majoritária desta Corte é a de que a existência de anotações criminais anteriores, por si só, não exclui a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, mas deve ser sopesada junto com as demais circunstâncias fáticas, admitindo-se a incidência do aludido princípio ao reincidente em situações excepcionais. 2. Em que pese a reincidência, no caso, a excepcionalidade sobressai não apenas do valor do bem (avaliado em R$150,00), mas sobretudo das peculiaridades do caso em concreto, por se tratar o réu de morador de rua, que furtou uma placa de trânsito com o objetivo de usá-la para fazer comida embaixo de um viaduto. 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 740.273; Proc. 2022/0133473-6; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 22/08/2022)

Ante o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO
, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
mantendo intacta a r. sentença ora atacada.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005642-48.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDUARDO FERREIRA DE SOUZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO (ART. 155,
DO

CÓDIGO PENAL
)
- APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA -
POSSIBILIDADE
- RECURSO MINISTERIAL
IM
PROVIDO.
1 -
A
aplicação do princípio da insignificância somente é possível quando restarem configurados quatro (04) requisitos, ou seja, a mínima ofensividade da conduta do agente, a inexistência de periculosidade
, a reprovabilidade diminuta do comportamento, e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2 –
In casu
,
os requisitos autorizadores para aplicação do princípio da insignificância
foram
devidamente preenchidos,
no caso dos autos, restando
plenamente viável

a aplicação do princípio da insignificância.
3
- Recurso conhecido e
im
provido
.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.